Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701757-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 55159610). Intime-se a defesa do agravante para que, no prazo de 03 (três) dias, promova a adequada instrução do recurso, com a juntada das peças necessárias ao seu completo entendimento. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 19:13:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator